Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE.
1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
2. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
3. Encaminhada a referida notificação ao endereço constante no contrato firmado, ainda que não recebida pelo devedor, não há que se conjecturar irregularidade que macule a ação de busca e apreensão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.